Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0720510-55.2022.8.07.0000 Apelante(s) CELIA ZAGOTTA FERREIRA E BARBARA DE SOUZA FERREIRA Apelado(s) ESPOLIO DE JAIME JOUBERT FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Zagotta Ferreira e pela inventariante, Bárbara de Souza Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de Jaime Joubert Ferreira (processo n. 0743185-43.2021.8.07.0001), reafirmou a qualidade de meeira de Célia Zagotta Ferreira, ora agravante, e, ato contínuo, indeferiu “o pedido da inventariante”, concedendo “nova oportunidade para que atenda integralmente às decisões ID-113695277 e ID-119922076, apresentando as primeiras declarações na forma técnica, observando a correta descrição dos bens e juntado a documentação faltante”. Em suas razões recursais (ID 36589590), as agravantes sustentam, em suma, que se trata, na origem, “de Inventário de Jaime Joubert Ferreira ajuizado pela inventariante Barbara de Souza Ferreira, o qual possuía mais 3 (três) filhos além da inventariante, os quais renunciaram à herança”. Dizem que, apesar de o autor da herança ser casado com a ora agravante Célia Zagotta Ferreira, estes seriam “separados de fato há mais de 40 anos, motivo pelo qual não é herdeira legal”, sendo que “o casamento em questão terminou em 1975, como descrito pelo próprio advogado de Célia no ID 123616678”. Ressaltam que teriam apresentado aos autos de origem “cópias de processo judicial que tramitou na 4a Vara de Família de Brasília, no qual foi reconhecida a separação de fato desde 1975”. Aduzem que, “mesmo com todas as declarações constantes nos autos e, em total desconsideração à sentença da 4a Vara de Família, a qual consignou a separação de fato desde 1975, foi determinado que Célia figurasse nos autos como meeira”. Ponderam que a suposta separação de fato do casal já teria sido consignada em processo judicial transitado em julgado em 18/2/2020. Destacam que, “no presente caso, além da consonância entre as partes, os precedentes jurisprudenciais estão em plena conformidade com os termos expostos de que a meação não alcança os bens adquiridos pelo de cujus após a separação de fato”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que “seja obstada a extinção do feito de origem, com o reconhecimento de que a ex-cônjuge separada de fato há mais de 40 anos não possui direito à meação dos bens adquiridos após o término do casamento”. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, de modo “seja reconhecido que a ex-cônjuge separada de fato há mais de 40 anos não possui direito à meação dos bens adquiridos após o término do casamento”. Sem preparo, por serem as agravantes beneficiárias de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, encontram-se evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É assente na jurisprudência do c. STJ que “a separação de fato põe fim ao regime matrimonial de bens" (STJ, RESP 678790, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA). Na espécie, é incontroverso nos autos de origem o fato de que Célia Zagotta Ferreira, ora agravante, encontrava-se separada de fato do autor da herança desde 1975, o que, inclusive, já foi reconhecido por este e. Tribunal, de forma definitiva no âmbito do processo n. 0735161-20.2017.8.07.0016, que transitou em julgado em 18/2/2020. Desse modo, não se verifica óbice, neste instante, para que o Juízo reconheça, inclusive para fins de partilha dos bens do inventariado, a inexistência de meação da parte agravante em relação aos bens adquiridos após a separação de fato do casal, ocorrida em 1975, o que denota a probabilidade do direito das recorrentes. Por outro lado, em relação ao segundo requisito, é cediço que, havendo discussão quanto à existência ou não de meação, o regular o curso do procedimento de inventário na origem pode resultar em divisão imprecisa do patrimônio partilhável, com risco ao resultado útil do processo e prejuízo aos demais herdeiros, o que recomenda, por ora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, até análise final quanto à referida controvérsia. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora